Tribunal: STF
Processo: MS 37110
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DECISÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. PRECEDENTES. MULTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.



    2. As deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não ensejam a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não tem a função de instância revisora das deliberações daquele Órgão de controle do Poder Judiciário.



    2. Na hipótese, a mera repetição dos argumentos já veiculados e devidamente rejeitados por esta Corte em irresignações anteriores implica no descumprimento dos requisitos do art. 1.021, § 1º, CPC, e do art. 317, §1º, do RISTF, bem como demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.